Tribunal: TJMT
Processo: 1039090-28.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1039090-28.2019.8.11.0041
Recorrente: Wander Jales Pinto
Recorrido: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Wander Jales Pinto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 97000465):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em conformidade com a jurisprudência do STJ, consolidada em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.255.573/RS), é lícita a cobrança de tarifa de cadastro prevista em cláusula de contrato de mútuo bancário celebrado na vigência da Resolução CMN 3.518/2007, podendo ser exigida somente no início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
Havendo pagamento indevido, é imperiosa a repetição de indébito na forma simples.
A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para impor condenação por dano moral”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1039090-28.2019.8.11.0041, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 03/08/2021, p. 10/08/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Wander Jales Pinto, mantendo, assim, a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Revisional c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 1039090-28.2019.8.11.0041 movida em desfavor de BAnco Bradesco Financiamentos S/A, julgou parcialmente procedente a presente o pleito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil; revisando o contrato firmado entre as partes, Cédula de Crédito Bancário de no 4384249854, firmada entre as partes em 10/11/2015, constante do Id 23483120 assim determinando: mantenho os juros remuneratórios em 1,55% ao mês; mantenho a capitalização, na forma contratada; mantenho a contratação da Tarifa de Cadastro, em vista da sua legalidade; afasto o pedido no tocante ao Custo Efetivo Total (CET), posto que não houve a sua utilização para cálculo do contrato; mantenho a cobrança da tarifa de registro de contrato R$ 317,39 (trezentos e dezessete reais e trinta e nove centavos), uma vez que cobrada por serviço efetivamente prestado; excluo os juros remuneratórios (que, no caso, faz vezes de comissão de permanência), devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC; por fim, manteve as demais cláusulas do contrato; a liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão, devendo a repetição de indébito realizar-se na forma simples; bem como, considerando que o banco requerido decaiu de parte mínima de seus pedidos, condenou o requerente ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, fixando-os em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
A parte recorrente alega se trata de “inobservância à recente jurisprudência consolidado pelo STJ do ano de 2020, através do EAREsp 676608/RS, rel. min. Og. Fernandes, STJ corte especial. julgado em 21/10/2020, que prevê que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de que o fornecedor do serviço agiu com má-fé. Ela é cabível se a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, contrariando as fundamentações do acordão. Assim, o recorrente, no papel de consumidor cobrado em quantia indevida tem o direito à devolução do valor em dobro, independe de prova da má fé”.
Recurso tempestivo (id 99532476).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de a parte recorrente ser beneficiária da concessão da assistência judiciária gratuita (id 99668971).
Contrarrazões no id 102775977.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no presente recurso especial consiste na hipótese de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro – art. 42, parágrafo único, do CDC).
A tese objeto deste tema está em julgamento na Corte Especial do STJ, no REsp 1.823.218/AC (TEMA 929).
Consigne-se que o relator, Sua Excelência, o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, assim determinou: “restringe-se a ordem suspensão de processos determinada na primeira afetação com base no art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, para que a suspensão incida somente após a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial, permanecendo-se os autos nos respectivos Tribunais, para posterior juízo de retratação/conformidade, após o julgamento do Tema 929/STJ”. (acórdão publicado no DJe de 14/05/2021) (grifei).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.